Tribunal: TJES
Processo: 5010526-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010526-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ROMILDO CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010526-80.2022.8.08.0030

Recorrente: CLARO S.A.

Recorrido: ROMILDO CARVALHO DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR RELATA SER CLIENTE DA RÉ DESDE 01/07/2020, QUANDO CONTRATOU UM PLANO NO VALOR DE R$54,99 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO OPTADO POR RECEBER A FATURA IMPRESSA TODO MÊS EM SEU ENDEREÇO, NO ENTANTO, DIZ NÃO RECEBER AS FATURAS EM TEMPO HÁBIL, EFETUANDO OS PAGAMENTOS EM ATRASO. ALÉM DISSO, ALEGA QUE ESTÁ SENDO COBRADO POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA NO VALOR DE R$63,63 (SESSENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON. CONTESTAÇÃO DA RÉ DIZENDO QUE OS SERVIÇOS FAZEM PARTE DO PLANO E QUE AS FATURAS SÃO ENVIADAS POR CORREIO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A SE ABSTER DE BLOQUEAR A LINHA DO AUTOR DEVIDO AOS ATRASOS, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS), BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA RECORRENTE PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE PRESUMIDA, ESPECIALMENTE NO TOCANTE AO USO DE RECURSOS DIGITAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)